Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO SEU FILHO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo depoimento, em Juízo, do seu filho, demonstram que o acusado entrou e permaneceu na residência da ofendida contra a vontade dela.

2. Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo específico quanto ao crime de violação de domicílio qualificado se o conjunto probatório revela que o réu entrou e permaneceu clandestinamente na residência da ofendida, contra a vontade expressa dela, demonstrando sua vontade livre de praticar a conduta descrita no tipo penal.

3. Inviável o pleito absolutório quanto à contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima no sentido de que o réu puxou seus cabelos e tentou arrastá-la para fora da residência.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria do crime de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções dos artigos 150, §1o, do Código Penal, e 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, em concurso material, na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples para 07 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena.